Tribunal: STF
Processo: ARE 1424183
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINSTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB – ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido eletronicamente da origem recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    O recorrente alega violação aos arts. 1º, III e IV, 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal aduzindo que devem ser incluídas na “base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, as parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002, bem como a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento”.



    Afirma, ainda, que “ao contrário do que fora determinado do acórdão, no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV”.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador tendo em vista a tese firmada no RE 579.431, Tema n. 96 da repercussão geral, e no RE 870.947, Tema n. 810 da repercussão geral.



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região exerceu o juízo de retratação, em parte. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA E TERMO FINAL. 



    1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, CPC, fosse realizado, caso necessário, o juízo de retratação, em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 870.947/SE (em sede de Repercussão Geral -Tema 810) e o julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96). 



    2. Da análise do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária.



    3. O STJ, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG), corroborou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores em empregados públicos, é perfeitamente aplicável o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o cálculo da correção monetária das parcelas devidas (IPCA-E).



    4. Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE, a questão restou superada com a conclusão do julgamento do STF, em 3/10/2019, ocasião em que a Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator para o acórdão.



    5. Considerando-se, pois, que o IPCA-E é o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, observa-se que não há razão para acolhimento da irresignação do Agravante.



    6. Merece ser mantido o Acórdão prolatado que determinou que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    7. Modificado o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, fixado pelo Acórdão, pois prevalece a determinação prevista na Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em que os juros aplicados devem atrelar-se à caderneta de poupança.



    8. No que tange ao RE 579.431/RS (Tema 96), o STF firmou a seguinte tese jurídica: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".



    9. O acórdão recorrido determinou que fosse fixado como termo final da incidência de juros de mora a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.



    10. Deve ser modificado o acórdão recorrido quanto a esse ponto, pois o termo final para o cômputo dos juros de mora deverá ser até a expedição dos Precatórios e/ou RPVs, consoante decisão proferida pela STF, em sede de Repercussão Geral - RE 579.431/RS . Juízo de retratação exercido, em parte. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, verifico que o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, adequou o seu julgado para observar o Tema n. 96 da repercussão geral assentando que é devida a inclusão de juros de mora entre a data de liquidação da execução até a expedição da requisição de pagamento. Tal o contexto, reconheço, no ponto, a superveniente perda do objeto do recurso, tendo em vista que a retratação exercida pela Câmara julgadora foi favorável ao interesse jurídico deduzido pela parte recorrente.



    De outro lado, consigno que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Para além disso, rever o posicionamento do Tribunal a quo, no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios bem como da compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.314.608, ministro Roberto Barroso, DJe de 26 de maio de 2022; ARE 1.315.304, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de maio de 2021; ARE 1.324.462, de minha relatoria, DJe de 23 de junho de 2021; ARE 1.347.139, ministro Roberto Barroso, DJe de 26 de novembro de 2021; ARE 1.356.186, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de novembro de 2021; ARE 1.362.436, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de janeiro de 2022; ARE 1.373.776, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º de abril de 2022; 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator